Tribunal: STF
Processo: ARE 1428973
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



    “APOSENTADORIA ESPECIAL. MÉDICO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. NÃO CABIMENTO. 



    - Há, nestes autos, prova suficiente da permanente exposição do autor a agentes nocivos. 



    - Concluiu o Laudo técnico das condições ambientais de trabalho -Ltcat, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho da própria Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, afirmando que o autor está desde 8 de janeiro de 1987 em contato habitual e permanente com agentes biológicos, fazendo ele jus à aposentadoria especial. 



    - No caso dos autos, o requerente comprovou ter mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, bem como o ingresso no serviço público antes da Emenda constitucional 41/2003, atraindo, a seu favor, a cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratórias. 



    - Na espécie, cabe apenas reconhecer, a título de indenização, o direito de o autor de receber o abono de permanência, uma vez que permaneceu ele em atividade e obteve contraprestação pecuniária pelo serviço prestado à Fazenda paulista, sendo vedado o percebimento cumulativo de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo. 



    Acolhimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e parcial provimento do apelo da Fazenda do Estado e de São Paulo Previdência.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10, 17, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 16, p. 11):



    “O Recorrido alegava que fazia jus à aposentadoria especial por trabalhar em condições insalubres. Ocorre que o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade, ao contrário do quanto decidido pelo D.Tribunal a quo, não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade.”



    Aduz-se que o recorrido não provou possuir os requisitos necessários para fins de aposentadoria especial. Isso porque (eDOC 16, p. 12):



    “A comprovação da efetiva exposição será feita mediante laudo técnico específico para fins de aposentadoria especial obtido pelo órgão de recursos humanos da Secretaria de origem ou da autarquia, nos termos da legislação aplicável. Observe-se que esse laudo não se confunde com o laudo de insalubridade (elaborado para fins do adicional de insalubridade) e é o único documento hábil para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial.



    Sustenta-se, ainda, que (eDOC 16, p. 13):



    “Os servidores públicos podem obter aposentadoria especial nos moldes do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 (conforme a Súmula Vinculante nº 33), desde que cumpridos os requisitos para tal. 



    Ocorre que a aposentadoria concedida com base em tal fundamento legal não garante à parte contrária o direito à integralidade e à paridade.”



    Por fim, defende que apóa a EC 41/2003, o servidor público não mais tem o direito de aposentar-se com proventos iguais ao valor da remuneração percebida quando no cargo. Os provento devem ser calculados de acordo com novel legislação de regência, qual seja, a EC 103/2019 (eDOC 16, p. 15). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da controvérsia, consignou o seguinte (eDOC 14, p. 9-14): 



     “8. Há nestes autos prova suficiente da não intermitência da exposição do autor a agentes nocivos.



    Concluiu o Laudo técnico das condições ambientais de trabalho -Ltcat, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho da própria Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, afirmando que o autor está desde 8 de janeiro de 1987 em contato habitual e permanente com agentes biológicos, fazendo ele jus à aposentadoria especial (e-págs. 97-8).



    Assim, ao contrário do sustentado pelos requeridos, o acolhimento do pedido não se baseou apenas no recebimento do adicional de insalubridade, mas sim na existência de laudo técnico comprobatório da prestação de serviços em condições ensejadoras da aposentadoria especial durante todo o período sub examine, atendendo ao disposto no art. 57 da Lei 8.213/1991 e na Instrução Normativa 1/2010 (de 22-7) da Secretaria de Políticas de Previdência Social. 



9. Não se aplica ao caso a Emenda à Constituição paulista 49/2020 (de 6-3), uma vez que o autor cumpriu os requisitos para a aposentadoria especial antes da entrada em vigor da referida emenda (e-pág. 11). 



    Lê-se no art. 26 da Lei complementar paulista 1.354/2020 (de 6-3) que “dispõe sobre as aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência dos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, nos termos do art. 126 da Constituição do Estado de São Paulo”:



    (...)



    11. No caso dos autos, o requerente comprovou ter mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, bem como o ingresso no serviço público em 8 de janeiro de 1987, antes da Emenda constitucional 41/2003, atraindo, a seu favor, a cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratórias (cf. e-pág. 42).” 



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem consignou que ”ao contrário do sustentado pelos requeridos, o acolhimento do pedido não se baseou apenas no recebimento do adicional de insalubridade, mas sim na existência de laudo técnico comprobatório da prestação de serviços em condições ensejadoras da aposentadoria especial durante todo o período sub examine, atendendo ao disposto no art. 57 da Lei 8.213/1991 e na Instrução Normativa 1/2010 (de 22-7) da Secretaria de Políticas de Previdência Social” (eDOC 14 p. 10), e o presente apelo extremo limita-se a asseverar que “o Recorrido, no caso, não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos mencionados. Destaque-se que a mera alegação de recebimento de adicional de insalubridade, como se fosse o único e suficiente documento apto a permitir o gozo do benefício previdenciário, não merece acolhida” (eDOC 16, p. 12, grifo nosso). Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 661.490-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.08.2014



    Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, bem como da legislação local (Emenda à Constituição Paulista nº 49/2020 e Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020), o que inviabiliza o processamento do recurso nessa via extraordinária, nos termos da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Requisitos. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. (RE 599387 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe- 04.12.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 842684-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2011)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente